Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado. Pugna o embargante pelo acolhimento dos embargos, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, bem como para o fim de obter o necessário prequestionamento.

2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão desta Turma Recursal acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

5. Todos as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram devidamente analisadas no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à legitimidade passiva da corretora, bem como, à responsabilidade solidárias das corretoras de câmbio, pelos contratos de compra de moeda estrangeira para entrega em data futura, ainda que ilegal e vedados pelo BACEN, desde que firmados durante a vigência contratual com as empresas correspondentes.

6. Em relação à taxa SELIC, esta incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, desde a data do desembolso, além de juros de mora de 1% (um por cento), contados da citação. Nesse sentido: Acórdão 1748595,07266275320228070003, Relatora GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento 24/8/2023, publicado no DJE 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

8. Por fim, com o intuito de prequestionamento, importa esclarecer que não é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, notadamente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia.

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.